Tribunal: CARF
Processo: 13888.003714/2007-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.003714/2007-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.602 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2021
Recorrente
METALURGICA RIGITEC LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
PRELIMINAR
DE
NULIDADE. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que,
no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF No
148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN - Súmula
CARF no 148.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIPs COM ERRO NO PREENCHIMENTO.
ART. 32, IV, § 6o, DA LEI 8212/91. CFL 69.
Constitui infração à obrigação acessória a apresentação de GFIP com erro de
preenchimento nos dados não relacionados aos fatos geradores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado) e Renata Toratti Cassini. Ausente
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.602 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003714/2007-68

o conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian
Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 72 a 81) que julgou
parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito constituído por meio do
Auto de Infração DEBCAD no 37.070.835-0 (fls. 3 a 6), por ter o contribuinte apresentado GFIP
com informações inexatas, nos termos dos arts. 32, IV, § 6o, da Lei no 8.212/91, acrescido pela
Lei no 9.528/97 e; 225, IV, e § 4o, do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social –
RPS) (CFL 69).
Consta no Relatório Fiscal da Infração (fls. 13) que, no período de 01/1999 a
10/2005 e 12/2005, o contribuinte declarou erradamente em GFIP (Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações a Previdência Social), o campo de movimentação para os segurados
MURILO BERTOLDO e MARCIO BERTOLDO, atribuindo-lhes o código/data – P1
17/01/1998, que significa que estavam afastados por motivo de doença por período superior a 15
dias, fato que não se comprovou pelas Folhas de Pagamento e também pelas informações dos
benefícios concedidos pelo INSS.
Impugnação às fls. 19 a 40.
A DRJ concluiu pela procedência em parte do lançamento, uma vez que as
competências 01/99 a 11/2001 foram atingidas pela decadência e a multa aplicada foi retificada
para o valor de R$ 5.736,00.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração de: 01/01/1999 a 31/12/2005
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentação de GFIP com informações
inexatas, incompletas ou omissas, nos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias, ficando o responsável sujeito à penalidade (multa).
AUTUAÇÃO.
LEGALIDADE.
LANÇAMENTO.
ATO
VINCULADO
E
OBRIGATÓRIO.
Constatada a ocorrência de descumprimento de obrigação acessória prevista em lei,
cumpre à autoridade administrativa lavrar o respectivo auto de infração com imposição
multa, sendo o lançamento um ato vinculado e obrigatório sob pena de responsabilidade
funcional.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. GARANTIA PRESERVADA.
A impugnação tempestiva apresentada pelo sujeito passivo confirma ter sido respeitado
o princípio do devido processo legal.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Cumpridas as formalidades essenciais na lavratura do auto de infração, lavrado pela
autoridade competente, com a descrição da infração praticada pelo contribuinte e da
aplicação da multa devidamente fundamentadas, viabilizado ao contribuinte o direito de
defesa e a produção de provas, descabida a arguição de violação ao devido processo
legal e nulidade do feito.
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.602 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003714/2007-68

Prescreve a Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal - STF, de
12/06/2008, DOU 20/06/2008, que são inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei n°
8.212/91, que tratam de decadência e prescrição, razão pela qual o lapso de tempo para
a constituição dos créditos previdenciários será regido pelo Código Tributário Nacional
- CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Tratando-se de auto de infração lavrado em razão do descumprimento de obrigação
acessória, o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA. LEGALIDADE.
A multa decorre de previsão legal e é aplicada nos parâmetros da legislação vigente à
época da exação.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE COM RETIFICAÇÃO DA MULTA
APLICADA
Lançamento Procedente em Parte
O contribuinte foi cientificado em 19/03/2009 (fl. 86) e apresentou recurso
voluntário em 20/04/2009 (fls. 88 a 109) sustentando: a) nulidade do lançamento; b) violação ao
devido processo legal; c) decadência e; d) ilegalidade da multa aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de Nulidade
Sustenta o recorrente a nulidade do lançamento porque o auto de infração não está
acompanhado da planilha de consolidação da multa.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/721), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.602 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003714/2007-68

se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente2 – art. 5o, LV, CF.
A DRJ concluiu pela ausência de nulidade do lançamento, nos seguintes termos
(fls. 75 e 76):

Disto, observa-se que não há que se falar, no presente caso, de nulidade do
lançamento.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação,
abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa. Se o ato alcançou

2 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário, 2020, p. 748.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.602 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003714/2007-68

os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as partes e ao sistema de modo que o
torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento do direito de defesa deve se
verificar concretamente, e não apenas em tese.
O entendimento está em consonância com o deste Conselho. Confira-se:
(...) LANÇAMENTO. NULIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DOS FATOS POR MEIO
DE INFORMAÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Informação Fiscal complementar cumpriu o seu objetivo de esclarecer/complementar
os fatos acerca da caracterização da cessão de mão-de-obra, perfectibilizando o ato
originário. Tendo a contribuinte sido cientificada deste documento, não há que se falar
em nulidade no presente caso.
(...)
(Acórdão no 2401-009.671, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Sessão de
15/07/2021).
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Nesse ponto, rejeito a nulidade suscitada pelo recorrente.
2. Decadência
Sustenta o recorrente a decadência do lançamento porque foi consolidado somente
em novembro de 2007.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, devendo ser aplicada a regra quinquenal da
decadência do Código Tributário Nacional.
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O critério de determinação da regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a
existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição
previdenciária na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base
de cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no Auto de Infração.
É o que dispõe o Enunciado no 99 da Súmula do CARF:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
No mesmo sentido é o entendimento do STJ proferido no REsp 973.733/SC,
processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.602 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003714/2007-68

julgamentos deste Tribunal, conforme o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015
Ocorre que, em se tratando de obrigações acessórias, não há que se cogitar de
pagamento prévio, que pudesse atrair a aplicação do art. 150, § 4o.
A contagem do prazo decadencial para constituição de multa por descumprimento
da obrigação acessória segue regra distinta porque não há pagamento a ser homologado pelo
Fisco, sendo aplicável a regra do art. 173, I, do CTN.
A Súmula CARF no 148 assim dispõe:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Consta no Relatório Fiscal da Infração (fls. 13) que, no período de 01/1999 a
10/2005 e 12/2005, o contribuinte declarou erradamente em GFIP (Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações a Previdência Social), o campo de movimentação para os segurados
MURILO BERTOLDO e MARCIO BERTOLDO.
A DRJ concluiu pela procedência em parte do lançamento, uma vez que as
competências 01/99 a 11/2001 foram atingidas pela decadência.
Ressalta-se que, quanto à competência 12/2001, o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado corresponde a 1o de janeiro de
2003, e não a 1o de janeiro de 1999, ex vi da Súmula CARF 101:
Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo
inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. (destacou-se)
Nesses termos, deve se mantida a decisão recorrida.
3. Da obrigação acessória – CFL 69
O recorrente alega que a multa aplicada não obedece ao princípio da legalidade.
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público3.
Na lição de Leandro Paulsen, conquanto sejam chamadas de acessórias, “têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais” 4.
O Auto de Infração DEBCAD no 37.070.835-0 (fls. 3 a 6) foi lavrado por ter o
contribuinte apresentado GFIP com informações inexatas, nos termos dos arts. 32, IV, § 6o, da

3 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
4 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.602 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003714/2007-68

Lei no 8.212/91, acrescido pela Lei no 9.528/97 e; 225, IV, e § 4o, do Decreto no 3.048/99
(Regulamento da Previdência Social – RPS) (CFL 69).
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e
valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)§ 6o A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa de cinco por
cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com informações inexatas,
incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos no §4o. (Parágrafo acrescentado
pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008)
(Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Constitui, portanto, infração à legislação previdenciária a entrega de GFIP com
omissões ou contendo informações inexatas ou incompletas relativas a dados não relacionados
aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Consta no Relatório Fiscal da Infração (fls. 13) que, no período de 01/1999 a
10/2005 e 12/2005, o contribuinte declarou erradamente em GFIP (Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações a Previdência Social), o campo de movimentação para os segurados
MURILO BERTOLDO e MARCIO BERTOLDO, atribuindo-lhes o código/data – P1
17/01/1998, que significa que estavam afastados por motivo de doença por período superior a 15
dias, fato que não se comprovou pelas Folhas de Pagamento e também pelas informações dos
benefícios concedidos pelo INSS.
O contribuinte, contudo, não contesta a ocorrência da infração, tendo se limitado a
discorrer sobre a ausência de norma apta a regulamentar a infração apontada.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo, ao processo administrativo, o
dever de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a
observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – art. 2o, caput,
e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/99.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital